Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. RPV. LEI No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE IURIS TANTUM. DECLARAÇÃO ANTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM IDÊNTICO OBJETO. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A inconstitucionalidade por vício formal reconhecida pelo juízo a quo em controle difuso encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, promovida pelo e. Conselho Especial deste Tribunal quanto à Lei Distrital no 5.475/2015 (ADI no 2015.00.2.015077-2), a qual também tinha por objeto a alteração do teto referente às obrigações de pequeno valor para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. 1.1. Em razão disso, reconhece-se a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/20, sendo cabível a aplicação do disposto no inciso V do art. 927 do CPC.
2. Além disso, a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, formulada pelo agravante, esbarra no Tema 792 do STF, fixado em sede de repercussão geral no RE no 729.107, verbis: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
3. O título judicial exequendo transitou em julgado em 8 de maio de 2015 razão pela qual, ainda que fosse possível a aplicação da Lei no 6.618/20, caso inexistente a presunção de inconstitucionalidade, sua incidência só se daria sobre execuções cujos títulos se formaram sob sua vigência, sendo vedada a sua aplicação retroativa.
4. A expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial o que, no caso em tela, é a Lei no 3.634/2005, a qual estabelece o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição das Requisições de Pequeno Valor.
5. Recurso desprovido.